Tribunal: STF
Processo: ARE 1581264
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Ilegitimidade passiva ad causam. Registro imobiliário. Empresa vinculada aos imóveis. Responsabilidade solidária. Art. 34 do CTN. Aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de exame de legislação infraconstitucional. Pretensão infringente.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 

    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso do contribuinte.

    II. Questão em discussão

    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

    III. Razões de decidir

    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 

    IV. Dispositivo 

    5. Embargos de declaração rejeitados.